Tribunal: TJDFT
Processo: 0756544-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CIVEL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSENTE RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos de imposto de renda realizado diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora.
2. Na origem, a autora, servidora pública aposentada do Governo do Distrito Federal, narrou que foi diagnosticada, em 05 de agosto de 2024, com neoplasia maligna – carcinoma basocelular da pele (CID C-44), conforme relatório médico e exame anatomopatológico (ID 256985310). Argumentou que a referida doença lhe confere o direito à isenção do Imposto de Renda nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Pontuou que desde a data do diagnóstico os descontos realizados em seus proventos foram indevidos, totalizando R$ 25.104,75, os quais devem ser restituídos para custear tratamento médico.
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal argumentou que a autora não demonstrou os pressupostos da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem. Afirmou que o perigo da demora alegado não preenche os requisitos de concretude, atualidade e gravidade exigidos pelo art. 300 do CPC. Sustentou que a autora ajuizou a ação somente em 14/11/2025, apesar do diagnóstico de 05/08/2024, caracterizando "urgência fabricada" decorrente de sua própria inércia. Pontuou que não foram juntadas provas concretas dos gastos médicos (notas fiscais, planilhas), fazendo mera alegatio et non probatio quasi non allegatio. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão: definir se o perigo da demora alegado pela autora atende aos requisitos de concretude, atualidade e gravidade para concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. Nos autos principais (0813002-13.2025.8.07.0016), o relatório médico (ID 256985310) indicou que a agravada apresentou lesões na região nasal compatíveis com carcinoma basocelular, com o diagnóstico da referida neoplasia maligna no dia 05/08/2024 (ID 256985310, p. 2). Razão pela qual o juízo de origem concluiu pela probabilidade do direito.
7. O recurso em análise tem por fundamento o não preenchimento do requisito do perigo de dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo. Conforme se observa da prova pré-constituída, a autora foi disgnosticada com a neoplasia maligna no dia 05/08/2024, não consta dos autos qualquer requerimento administrativo de isenção de imposto de renda, tendo a autora apenas ajuizado a ação um ano e três meses após o diagnóstico. Tal fato, isoladamente, indica baixo risco ao resultado útil do processo.
8. A decisão agravada considerou que o risco na demora é presumido, sob o fundamento de que o “desconto diretamente na fonte de pagamento de imposto de renda diminui a capacidade financeira da parte requerente, a qual necessita da isenção para poder ter recursos suficientes para arcar com o tratamento da doença que lhe acomete”. No entanto, tal entendimento não deve prevalecer, uma vez que o risco de dano de difícil reparação deve ser evidenciado. No caso em exame não há qualquer elemento que indique que a perpetuação do pagamento do tributo comprometa o sustento ou o tratamento médico da autora, notadamente em razão da baixa gravidade da neoplasia que a acomete e da ausência de alegação e prova de tratamento médico de custo elevado em relação ao carcinoma basocelular em questão.
IV DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência conferida na decisão agravada.
10. Sem custas. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.